Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito Processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Denúncia acolhida pelo conselho de sentença. Materialidade e autoria fundamentada no acervo probatório. Dosimetria. Segunda fase. Incidência da atenuante da confissão espontânea. Rejeitada. Alegação de legítima defesa. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em razão da decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 121, §2°, incisos II do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado para o início do cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão no presente recurso consiste em verificar se há nos autos fundamento para redimensionar a pena na segunda fase da dosimetria, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. “Todo homicídio doloso, independentemente da condição pessoal da vítima e/ou da repercussão do fato no cenário nacional ou internacional, representa grave violação ao maior e mais importante de todos os direitos do ser humano, que é o direito à vida, previsto no art. 4o, no 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário por força do Decreto no 678, de 6/11/1992” (STJ. IDC 1/PA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 10/10/2005, p. 217)..
4. O art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal prevê como circunstância atenuante à pena ter o agente confessado espontaneamente a autoria do crime perante a autoridade.
5. Todavia, na hipótese, o réu, ao confessar a prática do crime, o fez alegando ter agido em legítima defesa, sem intenção de matar a vítima. É dizer, o apelante, no intuito de excluir a ilicitude de seu ato, alegando legítima defesa, tentou imputar a responsabilidade dos fatos à vítima, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STF e deste Tribunal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.